Tribunal: TJSP
Processo: 0510367-08.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTE PRÉVIO ABANDONO. DECRETO AFASTADO. NULIDADE DAS CDA'S RECONHECIDA DE OFÍCIO EM 2a INSTÂNCIA, APÓS FRANQUEAR-SE PRONUNCIAMENTO AO MUNICÍPIO, POR NÃO PREENCHIDO REQUISITO ESSENCIAL PREVISTO EM LEI. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE ADOTADO EM 1o GRAU.